Tribunal: TJDFT
Processo: 0700072-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. CUSTÓDIA CAUTELAR MANTIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA.
1. Justifica-se a manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública, de paciente acusado da prática do delito estelionato, em razão do risco concreto de reiteração delitiva evidenciado pelo constante envolvimento dele em delitos patrimoniais.
2. A ausência de revisão da prisão cautelar no prazo previsto no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal não determina sua revogação automática, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal (SL no 1.395/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, julg. 15/10/2020). 2.1. In casu, o d. Juízo apontado como coatar reavaliou, por mais de uma vez, a necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, inexistindo qualquer ilegalidade a ser coibida.
3. Ordem admitida e denegada.